Tribunal: TJSP
Processo: 0000637-79.2013.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇOS DE TERCEIROS - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Impossibilidade, ainda, de cobrança de serviços de terceiros, não obstante previsão contratual,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇOS DE TERCEIROS - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Impossibilidade, ainda, de cobrança de serviços de terceiros, não obstante previsão contratual, eis que não há, nos autos, especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelo improvido".